Tribunal: TJDFT
Processo: 0747804-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747804-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: GERALDA DE SOUZA CAMPOS DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A., ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF (ID 174935165 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada n. 0711811-26.2023.8.07.0005, ajuizada por GERALDA DE SOUZA CAMPOS DO NASCIMENTO, ora agravada, deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar à ré que suspenda, no prazo de 5 dias, qualquer desconto no benefício previdenciário da autora/agravada, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Em suas razões recursais em ID 53239250, a agravante narra que a agravada aderiu, de livre e espontânea vontade, ao contrato reclamado, de cartão de crédito consignado, tendo pleno conhecimento das cláusulas, dos descontos mensais, com facultativo pagamento integral ou parcial, sob efeitos de encargos, uma vez tendo solicitado saque por intermédio do cartão, cujo valor fora depositado em sua conta, a cobrança da dívida reflete mero exercício regular de direito, nada tendo de ilegal, não procedendo com cobrança abusiva e indevida, como pretende fazer crer. Aponta ser equivocada a liminar deferida diante da prática utilizada permitindo o ingresso com ações judiciais objetivando inibir as obrigações convencionadas, mediante a simples alegação de desconhecimento do contrato ou serem vítimas de fraude. Alega que houve exagero na fixação da multa por descumprimento, mostrando-se totalmente desnecessário o arbitramento em razão da sua periodicidade e do valor apontado excessivo de R$1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento, sustentando ser desarrazoada e desproporcional. Sustenta a impossibilidade de cumprimento da liminar diante do descumprimento do art. 330, §2o, CPC, aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, lesão grave e de difícil reparação, e “fumus boni iuris”, pugnando pela suspensão da decisão recorrida, no tocante à imposição da alta multa por desconto efetivado; ou sua redução; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, reformando-se a decisão impugnada. Preparo recolhido (ID 53239254). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Por sua vez, o art. 301 do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto”, destacando-se que, para que, por ser uma tutela de urgência, para que seja determinado o arresto devem estar presentes os já citados requisitos previstos no art. 300 do CPC. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Apesar de não ter sido mencionado pelo recorrente, especificamente, apenas em menção genérica quanto ao “fumus bonis iuris”, em relação à efetiva demonstração da probabilidade do direito substancial invocado, há de se ressaltar que há expressa previsão da cominação de multa que fora arbitrada pelo juízo de origem, inclusive de ofício, à luz da simples leitura do art. 537, “caput” e §§, que assim dispõe: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (g.n.). Em relação ao valor das astreintes, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. (...) O Superior Tribunal de Justiça – STJ, de sua vez, tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022. - g.n.). De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. [...] 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MONTANTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a modificação ou até a exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando houver justa causa para o descumprimento. 2. As astreintes não podem ser fixadas em patamar exorbitante, a ensejar enriquecimento sem causa, tampouco de forma que, considerando seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. 3. Portanto, quando as astreintes diárias restarem fixadas em patamar elevado e desproporcional, mormente diante do valor da obrigação principal, impõe-se a sua redução. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1351251, 07118873620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1239126, 07211939720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONSTATAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As astreintes têm conteúdo cominatório e, assim, não mais podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. A partir do instante em que se configura a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer - e somente a partir daí - deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a obrigação de fazer que se almejava o cumprimento, é cabível a sua limitação. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1095104, 07104690520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Em relação a fixação do valor das astreintes, transcreve-se o seguinte trecho do Informativo 691 do STJ: Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)". (g.n.). Consideradas as balizas estabelecidas pelo STJ, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica (econômico-financeira) das partes e as peculiaridades do caso concreto, a fixação da multa diária em R$1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento, em relação à agravante, instituição financeira com atuação e reconhecimento nacional, de grande porte, não se mostra exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada, de forma a viabilizar a sua redução. Ademais, basta que a determinação judicial seja, efetivamente, cumprida que tal preocupação com o valor não prospera. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Além disso, mesmo que estivesse presente a probabilidade do direito, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo. Isto porque, nos termos do art. 537, §3o, do CPC, não obstante ser a decisão que fixa a multa passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, só é “permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Assim, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, mesmo que haja a execução provisória da multa, o seu valor não poderá ser imediatamente levantado pela agravada. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, o que também fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando a ela a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.